Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-65.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001077-65.2016.8.11.0040
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JONES APARECIDO GERBONI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que proveu ao Recurso de Apelação Cível interposto por Jones Aparecido Gerboni, em que pretendia a reforma da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento.
O Agravante assevera, no arrazoado de id. 199085162, que “em que pese a decisão monocrática da Eminente Relatora ter determinado o retorno dos autos à Vara de Primeira Instância para realização da liquidação por arbitramento, o processo em sua origem já estava em fase de liquidação de sentença, tendo sido nomeado perito judicial que concluiu que o agravado não sofreu perdas salariais, pelo contrário obteve ganhos salariais”.
Aduz que, “como o agravado ingressou no serviço público após a conversão da moeda, foram utilizadas as fichas financeiras da Paradigma Teresinha de Jesus Colvero Liberalli para a realização da prova pericial que demonstrou consideráveis aumentos salariais nos vencimentos da servidora”.
Prossegue aduzindo que, “apesar de a prova pericial ter concluído pela inexistência de perda salarial, o Nobre Juiz de piso ao decidir, considerou todo o conjunto fático-probatório dos autos, tendo analisado as recomposições salariais implementadas pelas Leis Estaduais 6.528/1994, 6.583/1994 e de reestruturação de carreira: 50/1998, 91/2001 e 277/2007 carreadas aos autos, decidindo pela liquidação zero”.
Por fim, consigna que, “o procedimento de liquidação de sentença foi devidamente realizado, com produção de prova pericial que concluiu pela ausência de perdas salariais, não havendo qualquer óbice em manter a liquidação zero por fundamento diverso do esposado na sentença, com a consequente homologação do laudo pericial”.
Nesse contexto, pugna pela retratação da decisão proferida por esta Relatora, e, na ausência de retratação, a remessa dos autos à e. Câmara para conhecimento e provimento do Recurso de Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão, nos termos da argumentação retro exposta, mantendo a sentença de origem, com a consequente homologação do laudo pericial produzido em juízo.
Apesar de intimado, o agravado não ofereceu contrarrazões (id. 203415150).
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, ressalto que o recurso atende aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, porquanto preenchidos os requisitos dispostos no artigo 134-A e seguintes do RITJMT.
Ultrapassado o juízo de delibação e passando ao exame do mérito, analisando melhor o caso dos autos, entendo que a retratação da decisão anteriormente proferida é medida adequada.
Explico.
Verifico que o juízo a quo proferiu sentença, em que, reconheceu a ausência de crédito a ser liquidado nos autos, razão pela qual, declarou extinto o cumprimento de sentença.
A parte requerente ora agravado, em sua insurgência recursal, requereu a reforma da sentença por entender que os valores pleiteados na inicial, foram amplamente discutidos e comprovados por meio de laudo pericial, todavia, de modo que, o juízo a quo, desconsiderou a perícia realizada que demonstrava a existência de defasagem.
A decisão monocrática consignou que, os documentos apresentados pelo ente estadual, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença, e via de consequência proveu o recurso para, o decisum recorrido, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento.
Ocorre que, reanalisando os autos, observa-se que, o processo em sua origem já estava em fase de liquidação de sentença, tendo sido nomeado perito judicial que concluiu que o agravado não sofreu perdas salariais, pelo contrário obteve ganhos, uma vez que de acordo com a perícia elaborada ao (ID. 157459326), a parte autora entrou no Serviço Público (Estado), no ano de 2011, e a perícia utilizou um paradigma da servidora Therezinha de Jesus Colvero Liberalli, que concluiu que a Lei de Educação Básica 50/1998, reestruturou a carreira do servidor, além disso, o laudo pericial menciona ainda, um saldo positivo de 3,38%.
Total 4 meses; 1.433,03
Dividido pelo número de meses; 04
Média aritmética: 358,26;
Salário que deveria ser março /1994 – Art. 22 Inciso I; 339,88
Salário de Junho/1994: 352,92
Diferença em Percentual em relação ao salário Junho/1994; + 3,836%.
A perícia judicial concluiu que:
Quesito 16 – A diminuição de vencimento apurada no quesito anterior decorre de corrosão inflacionária?
R- A utilização dos critérios determinados pela Lei no 8.880/94, tendo sido elaboradas corretamente, não acarretou prejuízos para os trabalhadores, vez que os critérios supriram a perda do poder aquisitivo da moeda.
Assim, é evidente que o procedimento de liquidação de sentença foi devidamente realizado, com produção de prova pericial que concluiu pela ausência de perdas salariais. Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução”. (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.
(TJ-MT 00027956520158110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2022)
Dessa forma, merece provimento o recurso de agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão, mantendo-se a sentença de origem, com a consequente homologação do laudo pericial.
Com essas considerações, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no §2o do art. 1.021 do CPC, revejo a decisão agravada para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Jones Aparecido Gerboni, para manter a sentença que reconheceu a ausência de crédito a ser liquidado, e, por conseguinte extinguiu o processo de cumprimento de sentença.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora